Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEI 10.216/2011. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária na ação de obrigação de fazer em que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para determinar ao Distrito Federal interne compulsoriamente o primeiro réu, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01, pelo período de 10 dias úteis. 1.1. Nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, combinado com a Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, a sentença está sujeita à remessa necessária.
2. O art. 196 da Constituição Federal aduz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
3. De acordo com o artigo 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001, a internação psiquiátrica compulsória somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que o caracterize os seus motivos e por determinação da Justiça.
4. Jurisprudência: “A internação compulsória de pessoa dependente de drogas demanda a comprovação de situação de perigo concreto, próprio ou para terceiros, circunstanciado em laudo médico, histórico e quadro clínico, além de atestar a impossibilidade ou insuficiência de adoção de alternativas terapêuticas, de modo a justificar a necessidade atual da medida extrema.” (07047494220228070013, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 4/12/2023).
5. No caso dos autos, o relatório médico elaborado por médica psiquiátrica do Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas - Caps, atesta a imprescindibilidade do paciente em ser submetido à internação compulsória, sobretudo em razão de seu quadro de dependência química e deterioração de sua condição comportamental.
6. Sem majoração dos honorários advocatícios, uma vez que se trata de reexame necessário; ao demais, não houve o oferecimento de contrarrazões
7. Remessa necessária improvida.